Tribunal: TJDFT
Processo: 0746768-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS E APOLOGIA DE CRIME. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação do requerente pela prática de dois crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, c/c art. 70, do Código Penal) e apologia de crime (art. 287 do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação por apologia de crime; (ii) analisar se o crime de roubo deve ser desclassificado para lesão corporal em razão da ausência de dolo específico de subtração; e (iii) examinar a possibilidade de aplicação da atenuante de reparação do dano (artigo 65, III, b, do Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal tem caráter excepcional e somente pode ser admitida nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não servindo como via para reexame de provas já analisadas em instâncias ordinárias.
4. O acórdão analisou detalhadamente as provas e concluiu pela ausência de dúvidas quanto à autoria e materialidade. Constatou-se que o crime de apologia de crime restou devidamente comprovado, pois as imagens e publicações em redes sociais demonstraram a atuação conjunta dos réus na exaltação dos crimes, configurando contribuição essencial ao delito nos termos do art. 29 do Código Penal.
5. O dolo na subtração dos bens das vítimas ficou caracterizado pelo conjunto probatório, que inclui imagens da ação criminosa e depoimentos, demonstrando a divisão de tarefas entre os agentes e a intenção de desapossar as vítimas dos bens, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal.
6. A aplicação da atenuante do art. 65, III, "b", do Código Penal exige a reparação integral do dano, o que não se verifica no caso concreto, pois não foram devolvidos o dinheiro e a carteira subtraídos, além de não haver prova inequívoca de que a devolução parcial dos bens foi realizada pelo requerente.

IV. DISPOSITIVO
7. Revisão julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 29, 65, III, "b", 69, 70, 157, § 2o, II, e 287; Código de Processo Penal, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 0736958-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 01/02/2024; TJDFT, ApCrim n. 0748241-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 06/02/2025; TJDFT, ApCrim n. 0702205-60.2022.8.07.0020, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 10/04/2024; TJDFT, ApCrim n. 0700386-11.2023.8.07.0002, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 15/03/2024.